Tribunal: TJDFT
Processo: 0717675-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REMISSÃO. DIREITO DE PERMANÊNCIA DE DEPENDENTE APÓS O ÓBITO DO TITULAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação ordinária. A parte agravante, dependente de plano de saúde há onze anos na condição de cônjuge do titular falecido, passou a usufruir da cobertura por meio de cláusula de remissão contratual com termo final previsto para 31/5/2025. Alega não possuir alternativa viável para contratar novo plano e requer judicialmente a manutenção do vínculo nas mesmas condições ou, subsidiariamente, a migração para outra modalidade contratual com portabilidade das carências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível determinar judicialmente a permanência da agravante no plano de saúde, após o término do prazo da cláusula de remissão, nas mesmas condições anteriormente contratadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de remissão assegura a continuidade da cobertura ao dependente do titular falecido por prazo contratualmente estabelecido, sem contraprestação, com objetivo de amenizar os efeitos da ausência do provedor familiar.
4. A agravante não comprova impedimento concreto à continuidade do vínculo após o término da remissão, tampouco demonstra negativa da operadora quanto à migração para outra categoria contratual mediante pagamento integral.
5. O artigo 30, § 3o, da Lei n. 9.656/98 prevê o direito de permanência do dependente no plano de saúde após o falecimento do titular, desde que assuma integralmente o pagamento.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece esse direito mesmo nos contratos coletivos por adesão, nas mesmas condições anteriormente contratadas, mediante assunção das obrigações contratuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de remissão assegura cobertura gratuita e temporária ao dependente do titular falecido, mas não gera direito à manutenção vitalícia nas mesmas condições contratuais.
2. O dependente tem direito de permanecer no plano coletivo por adesão após a remissão, desde que assuma o pagamento integral e não haja negativa de continuidade por parte da operadora.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98, art. 30, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.028.288/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16/5/2022, DJe 18/5/2022; TJDFT, Acórdão 1953080, 0728628-17.2022.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 19/12/2024.